Tribunal: TJBA
Processo: 8018334-11.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018334-11.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Valdinei dos Santos Pereira contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da subtração de aproximadamente 150 metros de cabos de telefonia pertencentes à empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de indevida valoração negativa das consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do serviço de telefonia para aproximadamente 1.800 usuários autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial de dano e prova oral produzida sob o contraditório, inclusive pela confissão judicial do acusado. 4. A interrupção de serviço essencial de telefonia para expressivo número de consumidores extrapola as consequências ordinárias do delito patrimonial e autoriza a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. O impacto coletivo decorrente da privação temporária de serviço de telecomunicação evidencia maior reprovabilidade da conduta, por atingir interesse difuso da coletividade e não apenas o patrimônio da concessionária lesada. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a irrelevância penal em hipóteses de furto de cabos de telefonia e energia elétrica quando demonstrado prejuízo significativo à coletividade decorrente da interrupção de serviço público essencial. 7. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 8. A pena definitiva fixada em 02 anos de reclusão, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, mostra-se proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção de serviço essencial de telefonia para elevado número de usuários constitui fundamento concreto e idôneo para a valoração negativa das consequências do crime no delito de furto de cabos de telecomunicações. 2. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65, III, “d”, e 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.846.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJe 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.814.453/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018334-11.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .